Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em suas razões recursais, a 3a ré, Pagseguro Internet S.A, afirma que bloqueou parte do valor pago pelo autor por meio do falso boleto e transferiu a quantia resgatada, R$ 14.627,21 (do valor total de R$ 18.524,31), ao credor Banco Santander S/A. 3. No ID no 28114711, a referida ré depositou em juízo a quantia discutida pelo autor: R$ 18.524,31. 4. Para que não haja enriquecimento sem causa, intime-se a 3a ré, Pagseguro Internet S.A., para juntar prova do alegado depósito feito em benefício do Banco Santander S/A, uma vez que o print de ID no 28114715 nada diz sobre o beneficiário dos R$ 14.627,21, decorrentes de “Ajuste financeiro Cashout” - “Movimentação recuperação de valores”. A ré deverá esclarecer, ainda, se fez dois depósitos: um em favor do Banco Santander e outro na conta judicial. Prazo: cinco (5) dias. 5. Intimem-se os dois primeiros réus, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., para esclarecerem, por meio de prova documental, o alegado depósito de R$ 14.627,21 e se posicionarem sobre a alegação da ré Pagseguro Internet S.A. referida no item anterior e promover o que julgarem necessário. Prazo: cinco (5) dias) a contar da manifestação da Pagseguro Internet S.A. 6. Cumpridas as diligências, intime-se o autor para se manifestar a respeito. Prazo: cinco (5) dias. 7. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro